Tribunal: TCU
Processo: 037.023/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ODAIR CUNHA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Hsc Desenvolvimento e Servicos Em Tecnologia da Informacao Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1346/2026-TCU-Plenário Trata-se de Embargos de Declaração (peça 128) opostos pela representante, HSC Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda., contra o Acórdão 1048/2025-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que considerou improcedente a representação que deu origem aos autos e revogou a medida cautelar anteriormente concedida. Considerando que a representante não é considerada, automaticamente, parte no processo, devendo, para tanto, demonstrar razão legítima para ser habilitada nos autos, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU. Considerando que à representante não admitida como parte não cabe o exercício de prerrogativas processuais, como a interposição de recursos, por falta de legitimidade. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f" c/c o art. 287, § 1o do RITCU, em não conhecer dos presentes embargos de declaração, por não preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e dar ciência desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 037.023/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 037.047/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: HSC Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda (13.103.980/0001-08). 1.3. Interessados: Advocacia-Geral da União (26.994.558/0001-23); Diretoria de Logística e Gestão Documental - AGU (26.994.558/0084-50); Very Tecnologia Ltda (26.086.569/0001-05). 1.4. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União; Diretoria de Logística e Gestão Documental - AGU. 1.5. Relator: Ministro Odair José da Cunha. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (34131/OAB-DF), representando HSC Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da informação Ltda; Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF), representando Very Tecnologia Ltda; Tarley Max da Silva (19960/OAB-DF) e Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF), representando DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.